Tribunal: TJMT
Processo: 1025155-64.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025155-64.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSELITO SOARES DOS SANTOS - CPF: 299.691.661-15 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRSENTAÇÃO DO CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação de que a parte contratou empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado”, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025155-64.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:
JOSELITO SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSELITO SOARES DOS SANTOS
contra decisão monocrática de id. 172421675 que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Agravante

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, C/C Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido por entender que,
“ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Proposta de Adesão – termo de consentimento esclarecido de cartão de crédito”.

Irresignada, a parte agravante aduz, nas razões recursais de id. 173979673, que ocorreu, na hipótese, ato ilícito, praticado pela Agravada, atraindo sua responsabilização.

Assevera que o consumidor não foi devidamente esclarecido quanto à modalidade contratada, acreditando tratar-se de empréstimo consignado pessoal, e não cartão de crédito consignado, o que tornaria irregular a contratação e os descontos em benefício previdenciário, ensejando a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores abatidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de id. 176770173
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023